Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-92.2025.8.11.0037
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010639-92.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO TAVARES LEITE - CPF: 698.079.062-53 (RECORRENTE), DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1010639-92.2025.8.11.0037

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE 1: FLÁVIO TAVARES LEITE

RECORRENTE 2: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e FLÁVIO TAVARES LEITE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. TEMA 1030 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR. MÉRITO. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PAGA ACIMA DO PISO LEGAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1-

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à implementação de benefícios remuneratórios e à adequação salarial com base no piso da enfermagem.

2-

Do Recurso do Município:
A preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, fundada na alegação de que o valor da causa ultrapassaria o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, não merece prosperar. Embora a soma de todas as parcelas vencidas e vincendas pudesse hipoteticamente exceder a alçada, a opção do autor pelo rito deste Juizado Especial implica renúncia tácita ao valor excedente. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.030, é lícito à parte renunciar ao montante que exceda o teto de competência. A "renúncia expressa" exigida pelo precedente se materializa no ato da parte autora de, ciente do proveito econômico total, valorar a causa em conformidade com o rito escolhido, como ocorreu no presente caso. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3-

Do Recurso do Autor: No mérito, a sentença não merece reparos. A pretensão de fixar a remuneração do Recorrente em 70% do salário efetivamente pago aos enfermeiros do Município parte de interpretação equivocada da Lei nº 14.434/2022. O percentual legal incide sobre o piso salarial nacional do enfermeiro (fixado em R$ 4.750,00), e não sobre a remuneração específica de outro cargo no âmbito municipal.

4-

Conforme bem apurado na sentença, a remuneração base do autor (R$ 3.652,55) já é superior ao piso nacional legalmente estabelecido para sua categoria (R$ 3.325,00), não havendo diferença a ser paga. Ademais, a vinculação remuneratória entre cargos distintos é vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal.

5-

O pedido de extensão dos auxílios alimentação, transporte e moradia, concedidos a outras categorias de servidores, encontra óbice intransponível no princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF) e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, a própria Turma Recursal de Mato Grosso já firmou tese de que "A concessão judicial de vantagem funcional sem previsão legal viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF" (TJ-MT, RI 1045722-83.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/05/2026).

6-

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7-

Recursos conhecidos e não providos.

8-

Condeno ambos os Recorrentes, vencidos em seus respectivos recursos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026